Tribunal: STF
Processo: RE 560190
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. LEIS COMPLEMENTARES NS. 891/00, 909/01, 928/02,
   948/03 E 963/04, DO ESTADO DE SÃO PAULO. MAGISTÉRIO. BÔNUS
   MÉRITO. AUSÊNCIA DE NATUREZA GERAL AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS
   ORDINÁRIAS. CONCLUSÃO QUE NÃO PODE SER REAPRECIADA EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5%
   do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c
   arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo
   Civil.